Tribunal: TJBA
Processo: 8006758-69.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006758-69.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ODILON RODRIGUES Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IX, DO CPC. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. 1. A parte que motivou o ajuizamento de ação, mesmo diante do falecimento da parte autora no curso da relação processual, que resultou na extinção do processo sem resolução de mérito, deve pagar os honorários advocatícios ao patrono da parte adversa. Apelação a que se dá provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos do processo de n° 8006758-69.2023.8.05.0022, em que é apelante Defensoria Pública do Estado da Bahia e em que é apelado o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação interposta pela parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça